Tribunal: TJDFT
Processo: 0708334-14.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9o, DO CP. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRÁTICA DELITIVA NA PRESENÇA DE MENOR DE IDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVANTE. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MANUTENÇÃO. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Amoldando-se a conduta do réu ao disposto no art. 147 do CP, em contexto de violência doméstica, é inviável o acolhimento do pedido de absolvição.
2. A qualificadora do art. 129, § 13, do CP exige a presença do dolo específico atinente à violência de gênero, provocada por raiva, subjugação, depreciação ou preconceito à condição feminina. 2.1. No caso concreto, embora comprovadas a autoria e materialidade do crime de lesão corporal de natureza leve praticada contra a companheira, a conduta deve ser desclassificada para a figura do § 9o do mesmo dispositivo, que, entre outros, trata da violência doméstica decorrente de relação de afeto, haja vista a inexistência de prova de que a agressão teve origem em sentimento de misoginia ou de desprezo à mulher.
3. Diante de evidente conflito entre as versões apresentadas pela vítima e, ausente qualquer prova apta a comprovar a presença da filha menor, quando praticadas as ameaças, a valoração negativa das circunstâncias do crime deve ser afastada.
4. O fato de o crime de ameaça ter sido estabelecido na forma do art. 5o, III, da Lei n. 11.340/06 não impede a aplicação da agravante de contexto doméstico, não havendo bis in idem. Tema repetitivo no 1197 do col. STJ: "A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea 'f', do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006), não configura 'bis in idem”.
5. Não deve ser conhecido o pedido que tem objeto já concedido na sentença - compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea -, diante da ausência de interesse recursal.
6. Embora a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos, a reincidência e os maus antecedentes do réu, além de o delito ter sido cometido com violência e grave ameaça, justificam o agravamento do regime prisional, consoante previsto no art. 33, § 2o, do CP.
7. Em relação ao valor fixado a título de reparação mínima pelos danos morais sofridos no caso de violência doméstica contra a mulher, devem ser levados em consideração parâmetros como a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade. 7.1. Avaliando as circunstâncias específicas do caso concreto, em especial por ser indenização mínima e subsidiária à reparação cível, o valor deve ser reduzido para R$ 800,00 (oitocentos reais).
8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, provido em parte.